Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. DEFERIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1- Deve ser deferida a inscrição do candidato que não foi homologada por falha da instituição de ensino, devidamente sanada.

2- Pelo princípio da sucumbência, o vencido deve arcar com as custas processuais e os honorários devidos ao vencedor.

3- Negou-se provimento ao apelo.